Tribunal: TJSP
Processo: 0000616-07.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo não provido.
2-)Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Negativa de autoria infirmada pelos coesos e insuspeitos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão de mais de 100 unidades de drogas variadas (cocaína, "crack" e

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo não provido.
2-)Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Negativa de autoria infirmada pelos coesos e insuspeitos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão de mais de 100 unidades de drogas variadas (cocaína, "crack" e "maconha"). Tráfico ilícito que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, as penas remanescem fixadas 1/3 acima do mínimo, pois, a par da significativa quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, o apelante ostenta três condenações definitivas, uma delas utilizadas na fase seguinte para a caracterização da reincidência, e as demais para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (maus antecedentes). Na segunda etapa, acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, recidiva e circunstâncias do caso concreto que afastam a aplicação da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Total: sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação
5-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000809596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000616-07.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante WARLY
ALEANDRO BAVELONI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
2
VOTO No 3871
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628
Comarca: Vara Criminal de Itapevi
Juíza de Direito: doutora Carolina Hispagnol Lacombe
Apelante: Warly Aleandro Baveloni
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Recurso defensivo não
provido.
2-)Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Negativa de autoria infirmada pelos coesos e insuspeitos
depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão de
mais de 100 unidades de drogas variadas (cocaína, "crack" e "maconha"). Tráfico ilícito
que pode ser atribuído ao apelante.
3-) Penas mantidas. Na primeira fase, as penas remanescem fixadas 1/3 acima
do mínimo, pois, a par da significativa quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, o apelante ostenta três condenações definitivas, uma delas utilizadas na fase
seguinte para a caracterização da reincidência, e as demais para a valoração negativa das
circunstâncias judiciais (maus antecedentes). Na segunda etapa, acréscimo de 1/6 pela
reincidência. Na terceira fase, inexistiam causas de aumento ou de diminuição, recidiva e
circunstâncias do caso concreto que afastam a aplicação da minorante prevista no § 4o, do
art. 33, da Lei de Drogas, nos termos do próprio dispositivo. Total: sete (7) anos, nove (9)
meses e dez (10) dias de reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, pela reincidência, gravidade
concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da
retribuição e recuperação
5-) O apelante está preso e permanecerá nessa condição.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 449/460

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
3
O apelante, Warly, foi condenado à pena de sete (7) anos, nove (9) meses e
dez (10) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de setecentos
e setenta e sete (777) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006, sem possibilidade de recorrer em liberdade, com
recomendação de permanecer no cárcere, porque, no dia 9.4.2018, por volta das 9 horas,
na Rua Pero Valadares, no 756, bairro Jardim Vitápolis, em Itapevi/SP, trazia consigo e
guardava, para fins tráfico, sessenta e um (61) eppendorfs contendo cocaína (35,53
gramas), vinte e duas (22) porções de "maconha" (43,88 gramas) e dezenove (19)
porções de "crack" (7,79 gramas), substâncias entorpecentes que determinam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal e regulamentar. Policiais militares estavam em patrulhamento de rotina pelo local,
após receberem denúncia anônima relatando a ocorrência do crime de maus tratos
contra animais. Na ocasião, visualizaram três indivíduos em atitude suspeita, motivo
pelo qual solicitaram apoio de outra viatura. Assim, o reforço policial entrou pelo lado
oposto e conseguiu surpreender o apelante e o codenunciado Vanderlei. Eles tentaram
fugir, momento em que os milicianos viram quando o apelante dispensou uma pochete
que carregava junto ao corpo. Realizada a abordagem, em revista pessoal, nada de
ilícito fora encontrado em poder deles, somente a quantia de R$ 123,00 com Vanderlei.
Todavia, recuperada a bolsa dispensada pelo apelante, encontraram o material ilícito
acima descrito, bem como R$ 95,00 em notas de pequena monta.
O codenunciado Vandelei Messias Rosa foi absolvido da imputação, por
força do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e, na parcela, não houve
impugnação.
Nas razões da apelação oferecidas pela Defesa de Warly sustentou-se a) a
insuficiência de provas para a condenação por tráfico; e b) desclassificação para a
rubrica do art. 28 da Lei de Drogas (fls. 503/505).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
4
Contrarrazões a fls. 508/520, para manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 28.10.2019 (fls.
526).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 549/558).
A prova oral foi colhida por meio audiovisual, com disponibilização no
SAJ, a fls. 400/401 e 414/418.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante
de fls. 2/7, boletim de ocorrência de fls. 9/13, auto de exibição e apreensão de fls. 14,
laudo de constatação preliminar de fls. 16/18, laudo de exame químico toxicológico de
fls. 256/258, e pela prova oral produzida em Juízo, cocaína, "crack" e "maconha" foram
apreendidos.
A autoria é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, o apelante ficou em silêncio, fls. 7, respaldado em norma de
ordem constitucional, o que, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a
atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
5
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Em juízo, ele negou a realização do crime. No dia dos fatos, após vender
reciclagens, foi para o local dos fatos, onde se abrigava em uma barraca. É morador de
rua, viciado em "crack" e aquele sítio é uma espécie de "mini cracolândia", frequentado
por muitos usuários. Foi abordado pelos policiais, não correu, pois é usuário e somente
portava um cachimbo, uma "bic" e um maço de cigarro. Não havia pochete ou dinheiro
algum consigo. Conhece o codenunciado, Vanderlei, por também ser usuário de drogas.
Comprava o entorpecente de duas meninas. Na ocasião da diligência policial, elas
estavam mais ao fundo do matagal. Os policiais foram até lá e retornaram com essa
pochete, atribuindo-lhe a propriedade. Já conhecia os policiais de abordagens anteriores
com cachimbo e com drogas. Nessas ocasiões, chegou a ser ameaçado por eles de ser
preso caso não sumisse do lugar. Não presenciou a abordagem do codenunciado
Vanderlei. Já foi condenado por roubo e porte de tóxico.
A negativa não convence. Embora sustente que o flagrante fora "forjado",
álibi para afastar a criminalidade da conduta, na modalidade tráfico, o restante da
prova oral denota que tal versão foi apresentada com o nítido intuito de desmerecer os
depoimentos dos policias responsáveis por sua prisão em flagrante, sem êxito, contudo.
Douglas, policial militar, narrou, em contraditório, que, durante realização
de diligência visando apurar suposta ocorrência de maus tratos a animais, notou a
presença, em um matagal próximo, de três indivíduos, o que lhe suscitou a atenção
notadamente por se tratar de local conhecido pela prática da mercancia espúria. Eles
estavam juntos e aparentavam estar realizando a venda de entorpecentes. Foi solicitado
o apoio de outra equipe policial e quando aqueles indivíduos notaram a aproximação da
viatura, correram na direção contrária, deparando-se com a sua equipe. Assim, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
6
contidos e abordados. Durante a tentativa de fuga, o indivíduo – identificado como
sendo o apelante - dispensou uma pochete para o outro lado de um muro. A bolsa foi
recuperada, constatando-se nela haver drogas, não se recordando a natureza ou a
quantidade, sendo certo que havia mais de um tipo. O apelante também trazia consigo
quase R$ 100,00. Indagado, admitiu, informalmente, a realização do comércio vil. Já
com o coacusado Vanderlei, havia certa quantidade de dinheiro, em notas trocadas,
além de moedas. Com o terceiro indivíduo, que alegou ser somente usuário, nada foi
encontrado. Não conhecia o apelante de abordagens anteriores.
Na mesma direção foi o depoimento de Mário, policial militar que também
participou da diligência. Acrescentou ter percebido a movimentação suspeita de três
indivíduos no matagal, conhecido local de comércio ilícito de entorpecentes. Quando
notaram a aproximação da viatura solicitada em apoio, correram em sua direção. Viu
quando o apelante dispensou uma pochete, a qual foi recuperada, constatando-se que ela
continha diversas porções de drogas em seu interior, além de certa quantia de dinheiro.
O apelante confessou, informalmente, a prática da venda de drogas. Já em poder de
Vanderei, em uma mochila, foi encontrada algumas porções individuais de "maconha" e
"crack", embaladas em papel alumínio. Ele alegou ser usuário, no entanto, trazia
consigo cerca de R$ 130,00, em notas de pequena monta. Não os conhecia.
Como se viu, os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam
o apelante, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública. Além disso, não se demonstrou
que razões eles teriam para mentir sobre a dinâmica dos fatos e reunir variada
quantidade de drogas somente para incriminá-lo gratuitamente, mesmo porque sequer o
conheciam.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da
polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
7
dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer,
criminoso.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal
Federal (STF): Habeas Corpus no74.251/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney
Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP - São Paulo, 1a Turma, Rel.
Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas
Corpus no 98766/SP,
6a
Turma,
Rel.
Min.
Og
Fernandes
(1139),
Julg.
05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra
Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel.
Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do
Amaral - J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des.
Salles Abreu - J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel.
Des.
Paiva
Coutinho
-
J.
30.10.2019; Apelação
Criminal
no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des. Guilherme G. Strenger - J. 9.10.2019
e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier de Souza - J.
11.9.2019.
Gilmar confirmou ter sido abordado pelos policiais militares na mesma
ocasião. Foi ao local para comprar droga de algumas mulheres. Não viu o apelante. Não
estava junto com ele e com o codenunciado. Foi abordado em local diverso, mais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
8
frente. Não sabe o que eles estavam fazendo lá.
Diante desse cenário, não há como acolher a tese defensiva de
absolvição por insuficiência probatória. Apesar da negativa do apelante e de sua
nítida tentativa de minar a credibilidade da narrativa dos policiais militares, bem se vê
que os milicianos foram uníssonos ao afirmar que ele, ante a iminente abordagem,
dispensou a pochete que portava, contendo quantia de dinheiro e os entorpecentes
descritos na inicial, embalados individualmente, prontos para a entrega ao consumo de
terceiros. E esses insuspeitos depoimentos e as circunstâncias da prisão - concretizada,
repise-se, em local conhecido pela realização do comércio vil - não deixam dúvida
quanto à real dinâmica dos fatos e à destinação mercantil do material ilícito apreendido,
não se vislumbrando, como se viu, motivos para que desejassem incriminá-lo,
falsamente.
Cumpre notar que, para a caracterização do delito de tráfico, não se exige a
comprovação dos atos de comércio. É que o artigo 33 da Lei de Drogas possui múltiplo
conteúdo, de maneira que basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo
penal para a sua configuração, como ocorreu na hipótese vertente, pois o apelante foi
flagrado trazendo consigo entorpecentes para fins de tráfico (cf. Apelação Criminal no
0023429-16.2018.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal do TJSP – Rel. Des.
Guilherme G. Strenger – J. 29.1.2020).
Em consequência, não há se falar em desclassificação da imputação
para a rubrica do art. 28 da Lei de Drogas.
Primeiro, porque ele sequer admitiu a propriedade do material ilícito
apreendido, razão pela qual seria, no mínimo, um contrassenso, reconhecer, ainda que
em sede desclassificatória, que as porções ilícitas apreendidas se destinassem ao seu
consumo pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
9
Segundo, a mera alegação de ser usuário não afasta, por si só, a condição de
traficante. Sobre o tema já decidiu esta C. Corte: "A condição de usuário não tem o
condão de descaracterizar o crime em tela, pois uma conduta não exclui a outra,
podem ser praticadas pela mesma pessoa e é deveras comum a prática da mercancia
ilícita entre dependentes ou usuários, justamente para financiar o nefasto hábito"
(Apelação no 0001252-19.2018.8.26.0548 - 5a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des.
Juvenal Duarte, Julg. 10.6.2019).
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação
de decreto condenatório.
A dosimetria não exige modificação.
Na primeira fase, observou-se que o apelante ostenta maus antecedentes,
pois possui, ao menos, três condenações definitivas anteriores (cf. certidões fls. 250/251
e 360), ressaltando-se que uma delas foi utilizada na segunda fase da dosagem para
a comprovação da reincidência. Assim, considerando, ainda, a significativa
quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas (61 eppendorfs contendo
cocaína, 22 porções de "maconha" e 19 porções de "crack"), nos termos do art. 42 da
Lei n° 11.343/06, as básicas remanescem fixadas 1/3 acima do mínimo legal, isto é, seis
(6) anos e oito (8) meses de reclusão e seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa.
Tal conjuntura justifica o maior rigor, de acordo com a Lei 11.343/2006,
artigo 42, pois é preponderante sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código
Penal e pode justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a
atuação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça apenas quando demonstrada flagrante
ilegalidade no quantum aplicado, o que não é o caso dos autos (HC 502098/SP – T5 –
Quinta Turma – Rel. Min. Ribeiro Dantas – J. 30.5.2019 – Dje 4.6.2019). No mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
10
sentido: HC 479977/SP – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
– J. 14.5.2019 – DJe 23.5.2019 e HC 489860/RJ – T5 – Quinta Turma – Rel. Min.
Ribeiro Dantas – J. 23.4.2019 – DJe 30.4.2019.
Na segunda fase, verificou-se ser o apelante reincidente, de modo que sua
pena foi acrescida de mais 1/6, alcançando-se sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10)
dias de reclusão e setecentos e setenta e sete (777) dias-multa.
Na terceira fase, pela reincidência, não é possível incidir a causa de
diminuição do art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, nos termos do próprio
dispositivo, não se podendo descartar, diante das circunstâncias do caso concreto e do
considerável volume de drogas apreendidas, ter o apelante tendência delitiva e integrar
organização criminosa. Ademais, (...) reconhecida a reincidência do agente, não se
admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos
requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e na
terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes (STJ, Habeas Corpus
no 427.620/SP - 5a Turma - Rel. Min. Ribeiro Dantas - J. 15.3.2018). Ainda, (...) “A
reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de
diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que
necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação
da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-
legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes.”(STJ, AgRg no HC 468.578/MG
- 5a Turma - Rela. Mina. Laurita Vaz - Julg. 19.2.2019).
A pena é final, sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e
setecentos e setenta e sete (777) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
11
O regime (fechado), não questionado, foi bem fixado, notadamente diante
da reincidência. Supremo Tribunal Federal: (...) o art. 33, § 2°, do Código Penal,
impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado
reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais
benéficos (semiaberto e aberto) (RHC 134829/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Julg. 28.3.2017). No mesmo sentido: “Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do CP,
qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192) .
Ele não aproveitou a chance de emendar-se e tornou a delinquir, praticando,
desta feita, delito de inquestionável gravidade, tráfico de entorpecentes, equiparado a
hediondo, combatido em escala mundial, pelas consequências danosas que causa à
sociedade, isso se exacerba sabendo-se que a quantidade de drogas não era desprezível
(mais de 100 unidades de drogas variadas), a revelar o seu envolvimento com
traficantes de maior porte, sem os quais não teria acesso a esse volume de material.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo
2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do
art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33,
com observância critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min.
Sidney Sanches, in RTJ,148:490).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração de tráfico denota
personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à
convivência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0000616-07.2018.8.26.0628 -Voto no 3871
12
Dessa forma, retribui-se pela ação realizada; previne-se que não mais a
cometa e outras infrações penais e ressocialize-se.
Por fim, deixa-se de aplicar a regra da detração, prevista no art. 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, pois inexistem, neste momento, elementos bastantes
para a avaliação dos requisitos necessários para eventual progressão de regime.
Ademais, compete ao Juízo das Execuções a análise da questão, por força do art. 66, da
Lei de Execuções Penais (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13.
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p..385).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 459). Deverá permanecer no cárcere, porque seria
ilógico mantê-lo toda a tramitação encarcerado e, agora, que se tem mais certeza de sua
responsabilização, libertá-lo, ademais, o crime é equiparado a hediondo, de modo que,
para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, mister a medida excepcional.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.